Tribunal: STF
Processo: RHC 197730
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, ROUBO QUALIFICADO TENTADO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VÁRIOS RÉUS, PATROCINADOS POR DEFENSORES DIFERENTES. NECESSIDADE DE QUEBRA DE SIGILOS TELEFÔNICOS. ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO DE UM DOS RÉUS. REMARCAÇÕES SUCESSIVAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. FEITO TRAMITANDO REGULARMENTE. SITUAÇÃO EXCPECIONAL. PANDEMIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 
    2. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, – há mais de um réu, com defensores diferentes, tendo ocorrido a necessidade de quebra de sigilos telefônicos, assim como atraso na apresentação de resposta à acusação de um dos réus, o qual teve mandado de prisão cumprido cerca de quatro meses após os fatos criminosos –, o que gera, inevitavelmente, remarcações sucessivas da audiência de instrução, debates e julgamento.
      3. Desse modo, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. 
    4. Conforme anota o acórdão vergastado, outro fator para o prolongamento para a designação da audiência de instrução e julgamento não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do COVID-19.
    5. Agravo regimental não provido.”
    (HC 584.855-AgRg/GO, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116- -AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo, com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado:
    “Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade – há mais de um réu, com defensores diferentes, tendo ocorrido a necessidade de quebra de sigilos telefônicos, assim como atraso na apresentação de resposta à acusação de um dos réus, o qual teve mandado de prisão cumprido cerca de quatro meses após os fatos criminosos –, o que gera, inevitavelmente, remarcações sucessivas da audiência de instrução, debates e julgamento. 
    (…)
    Consoante se verifica, conforme anota o acórdão vergastado, outro fator para o prolongamento para a designação da audiência de instrução e julgamento não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do COVID-19.” 
    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Desse modo, considerando a complexidade do feito, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.
    Finalmente, melhor sorte não socorre a parte recorrente, em relação à pretendida revogação da prisão preventiva em decorrência de suposta violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 
    É que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (SL 1.395/SP, Ministro Presidente). 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator